Tribunal: TJBA
Processo: 8004583-28.2023.8.05.0079
Classe: Apelação
Relator(a): DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão julgador: DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Gabinete da Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8004583-28.2023.8.05.0079 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível Relator: Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel APELANTE: CREDITAS SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A. Advogado(s): BRUNO FEIGELSON APELADO: KELL CHRISTINA BARBOSA CARVALHO Advogado(s): RONALDO RAIMUNDO DE JESUS EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. PRETENSÃO DE ESCLARECIMENTO DE OMISSÕES. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS. I. Caso em exame 1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão proferido em apelação cível, com alegação de omissão e contradição no julgado, especificamente quanto à aplicação da taxa média de mercado para financiamento de veículos em contrato de empréstimo pessoal com garantia veicular. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar a existência de omissão ou contradição no acórdão embargado, particularmente no tocante à análise da natureza jurídica do contrato e aos parâmetros utilizados para aferição da abusividade das taxas de juros. III. Razões de decidir 3. Não se verificam os vícios apontados, uma vez que o órgão colegiado se manifestou sobre toda a controvérsia, abordando de forma uníssona as questões suscitadas, sem divergências, especialmente quanto à natureza econômica do contrato que, apesar de formalmente denominado como empréstimo pessoal, possui garantia veicular que aproxima sua essência à modalidade de financiamento. 4. A pretensão da parte embargante revela-se como tentativa de rediscutir o mérito, o que não é cabível na via estreita dos aclaratórios, mormente quando a decisão enfrentou adequadamente todas as questões controvertidas, fundamentando a aplicação da taxa média de mercado para financiamento de veículos em razão da garantia real existente. IV. Dispositivo e tese 5. Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento: "1. Não configurada a omissão ou contradição no acórdão embargado quando este enfrenta adequadamente todas as questões controvertidas, fundamentando a decisão de forma clara e precisa, cabendo ao órgão colegiado rejeitar os embargos que visam rediscutir o mérito já decidido." ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra. Salvador, data registrada no sistema.